Tribunal: TJBA
Processo: 8000272-03.2017.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000272-03.2017.8.05.0144 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDISIO CERQUEIRA ALVES e outros Advogado(s): MARCO ANTONIO ADRY RAMOS registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO ADRY RAMOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR “FANTASMA”. ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E LESÃO AO ERÁRIO. CONDUTA DOLOSA COMPROVADA. PARTICIPAÇÃO POR OMISSÃO DO GESTOR. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI Nº 14.230/2021. READEQUAÇÃO DAS SANÇÕES. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por José Carlos Dias Orrico e Edísio Cerqueira Alves contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em razão da acumulação ilícita de três vínculos públicos por José Carlos, sendo este remunerado como Vigilante do Município de Jitaúna sem prestar serviço, com conivência do então Prefeito. A sentença condenou ambos com base nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, fixando sanções diversas, inclusive ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos e multa civil. II. Questão em discussão 2. Discute-se se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, se a petição inicial seria inepta e se é aplicável retroativamente a Lei nº 14.230/2021 para readequar sanções e exigir demonstração de dolo específico. III. Razões de decidir 3. Não se configura cerceamento de defesa, tendo em vista a suficiência da prova documental e a dispensa de prova testemunhal pelo próprio réu. 4. A inicial descreve adequadamente os fatos e condutas, permitindo o pleno exercício do contraditório. 5. A nova redação da Lei nº 8.429/1992 exige dolo específico, conforme decidido no Tema 1.199/STF, o qual restou demonstrado nas condutas dolosas dos réus. 6. A readequação das sanções impõe-se à luz da nova legislação, observando os princípios da proporcionalidade e individualização das penas. 7. Mantém-se o reconhecimento da prática de atos de improbidade administrativa por ambos os apelantes, com readequação das penas de acordo com a Lei nº 14.230/2021. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para readequar as sanções impostas aos apelantes. Tese de Julgamento "1. É válida a sentença que julga antecipadamente a lide quando a prova documental é suficiente e o réu dispensa expressamente a produção de outras provas. 2. Comprovado o dolo específico, subsiste a condenação por improbidade administrativa mesmo após as alterações da Lei nº 14.230/2021. 3. A readequação das sanções é obrigatória em razão da incidência da nova legislação, respeitando os limites legais e os princípios da razoabilidade e individualização da pena.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e inc. XVI; CPC, arts. 355, I, e 370, parágrafo único; LIA (Lei nº 8.429/1992), arts. 9º, 10, 11 (na redação anterior) e 12, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989); STJ, REsp nº 1.673.44/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000272-03.2017.8.05.0144, figurando como apelante EDISIO CERQUEIRA ALVES e outros e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)